Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724528-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: LINDOMAR GALDINO ALVES EXECUTADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Lindomar Galdino Alves pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD, sob o fundamento de que, embora possível a cobrança do crédito concursal em cumprimento de sentença após homologação do plano de recuperação judicial das executadas, deve ser observada a forma de pagamento para o referido crédito (habilitação administrativa), conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no CC 109.541/PE; CC 68.173/SP). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que optou por não ser inserido entre os credores na recuperação judicial das empresas agravadas e deu início à execução individual do crédito reconhecido em título judicial definitivo, após o encerramento da referida recuperação judicial. Aduz que se aplica ao caso o precedente firmado no EDcl no REsp no 1.851.692/RS, do STJ, e não os julgados citados na decisão agravada, que tratam de hipótese diversa, relativa à falência. Assevera que sequer seria possível a habilitação administrativa do crédito, considerando que a recuperação judicial se encerrou em 13/11/21, com a exoneração do administrador judicial, inclusive. Argumenta que a possibilidade jurídica da execução individual implica a instrumentalização da busca do crédito, por meio da penhora via SISBAJUD e RENAJUD. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora via SISBAJUD em desfavor das executadas e demais atos necessários à satisfação do crédito exequendo. É o breve relatório. O presente recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada foi proferida em cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, verifica-se que não restou demonstrado nos autos. Note-se que a demanda, na origem, encontra-se na fase de cumprimento de sentença, instaurada em 12/1/21, nos termos da decisão de ID de origem no 80769238. Por sua vez, a decisão agravada não implica, por si só, qualquer risco de dano efetivo ou aparente à situação jurídica do exequente, pois seus termos se limitam a indeferir pedido de penhora via SISBAJUD, pela inadequação do procedimento, à luz do que decidido na recuperação judicial. Além disso, o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação de que a satisfação de seu crédito se encontra pendente há anos, com significativa redução em virtude dos efeitos da recuperação judicial. Sendo assim, desnecessário o incurso na análise da relevância da argumentação recursal, pois se mostra indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o deferimento da medida liminar postulada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator